Tribunal: TJPA
Processo: 0804977-60.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804977-60.2024.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. EPILEPSIA REFRATÁRIA. AUTISMO INFANTIL. RETARDO MENTAL MODERADO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, TEMA 1234 E TEMA 1161 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 20mg/ml a menor diagnosticado com epilepsia refratária, estado de mal epiléptico, retardo mental moderado e autismo infantil, diante da comprovada necessidade terapêutica e da negativa administrativa fundada na ausência de incorporação do fármaco à RENAME e aos protocolos clínicos do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da União no polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol não incorporado ao SUS; (iii) determinar se os requisitos fixados pelo STF nos Temas 06, 500, 793, 1161 e 1234 foram observados; (iv) verificar se a ausência de parecer técnico do NATJUS impede a concessão judicial do tratamento; e (v) analisar se houve comprovação da imprescindibilidade terapêutica e da inexistência de alternativa eficaz disponibilizada pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito fundamental à saúde, facultando-se à parte autora demandar qualquer deles isoladamente, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

O Tema 1234 do STF não impõe deslocamento da competência para a Justiça Federal nas demandas ajuizadas anteriormente à modulação dos efeitos estabelecida pela Suprema Corte.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe prioridade absoluta à proteção da criança e do adolescente, exigindo atuação imediata do Poder Público para garantia do tratamento adequado.

Os documentos médicos comprovam que o menor apresenta enfermidades neurológicas graves e refratárias aos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS, havendo prescrição médica fundamentada indicando a imprescindibilidade do uso contínuo do Canabidiol Prati-Donaduzzi 20mg/ml.

O medicamento pleiteado não possui natureza experimental, pois conta com autorização sanitária perante a ANVISA nos termos da RDC nº 327/2019 e reconhecimento terapêutico pelo Conselho Federal de Medicina em hipóteses específicas de epilepsia refratária.

Os requisitos excepcionais previstos no Tema 1161 do STF encontram-se demonstrados, diante da comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento, da hipossuficiência econômica da família e da inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS.

A ausência de parecer técnico do NATJUS não invalida a decisão judicial quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formação do convencimento do magistrado, especialmente em hipóteses de urgência envolvendo direito à vida e à saúde de menor incapaz.

A reserva do possível e as limitações orçamentárias não prevalecem sobre a tutela do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana em situações que envolvem risco à saúde e à vida de criança acometida por enfermidades graves.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos indispensáveis à concretização do direito fundamental à saúde, sendo facultado ao autor demandar qualquer deles isoladamente.

O Tema 1234 do STF não afasta a competência da Justiça Estadual nas ações ajuizadas anteriormente à modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte.

É legítimo o fornecimento judicial de medicamento à base de canabidiol não incorporado ao SUS quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a hipossuficiência econômica do paciente e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível na rede pública.

A ausência de parecer técnico do NATJUS não impede a concessão judicial do tratamento quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a necessidade terapêutica do medicamento.

A proteção integral da criança e do adolescente e o direito fundamental à saúde prevalecem sobre limitações orçamentárias estatais em hipóteses de comprovada urgência médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, 196, 198 e 227; ECA, arts. 4º e 11; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º; RDC ANVISA nº 327/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 1234 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE nº 1.095.111, Tema 1161 da repercussão geral; STJ, REsp nº 1.474.665/RS, Tema 98; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800649-10.2024.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.10.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815383-81.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente estadual, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, a qual julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 20mg/ml ao menor MAICON MIRANDA DE ARAÚJO, diagnosticado com epilepsia refratária, estado de mal epiléptico (CID G41.0), retardo mental moderado (CID F71.1) e autismo infantil (CID F84.0).

Consta dos autos que o Ministério Público instaurou procedimento extrajudicial visando ao fornecimento administrativo do fármaco, tendo a Secretaria Municipal de Saúde de Redenção e a SESPA informado a impossibilidade de dispensação do medicamento, sob o fundamento de ausência de incorporação à RENAME e inexistência de padronização no âmbito das políticas públicas do SUS.

Diante da negativa administrativa, foi ajuizada a demanda originária, oportunidade em que o Juízo singular deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado, sob pena de multa diária, decisão posteriormente confirmada pela sentença de mérito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, à luz dos Temas 500 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, sob alegação de ausência de registro sanitário do medicamento perante a ANVISA. No mérito, defendeu a impossibilidade de fornecimento do medicamento por não integrar a RENAME nem os protocolos clínicos do SUS.

A decisão monocrática rejeitou a preliminar arguida e negou provimento à apelação, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, bem como a presença dos requisitos excepcionais autorizadores do fornecimento judicial do medicamento.

Contra tal decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, alegando, em síntese: a) necessidade de observância obrigatória dos Temas 06, 500 e 1234 da repercussão geral do STF, bem como das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; b) ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 06 do STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; c) inexistência de comprovação científica robusta acerca da eficácia do canabidiol para o tratamento do autismo e epilepsia refratária; d) ausência de parecer técnico do NATJUS; e e) inexistência de comprovação da impossibilidade de substituição terapêutica por medicamento disponibilizado pelo SUS.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do agravo interno, sustentando a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que restaram demonstradas a imprescindibilidade do medicamento, a hipossuficiência econômica da família do paciente, a ineficácia dos tratamentos convencionais anteriormente utilizados e a prevalência do direito fundamental à saúde e à vida da criança e do adolescente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão monocrática que confirmou a obrigação imposta ao Estado do Pará de fornecer medicamento à base de canabidiol a menor acometido por epilepsia refratária, autismo infantil e retardo mental moderado, diante da alegação de ausência de incorporação do fármaco às listas do SUS e da suposta inexistência de comprovação científica suficiente acerca de sua eficácia terapêutica.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de tratamentos e medicamentos indispensáveis à concretização do direito fundamental à saúde, facultando-se à parte autora demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

Do mesmo modo, no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, o STF estabeleceu diretrizes procedimentais voltadas às demandas de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, modulando os efeitos da decisão para resguardar as ações ajuizadas anteriormente à publicação do respectivo acórdão.

No caso concreto, verifica-se que a demanda originária foi ajuizada em 22/07/2024, anteriormente ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há falar em deslocamento de competência para a Justiça Federal ou litisconsórcio passivo necessário da União, consoante corretamente assentado na decisão agravada.

Do mérito

A Constituição Federal assegura, em seus arts. 6º e 196, o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de implementar políticas públicas destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde da população.

Além disso, tratando-se de criança e adolescente, incide a proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente, circunstância que impõe atuação prioritária e imediata do Poder Público na garantia do tratamento adequado.

No caso dos autos, os documentos médicos acostados evidenciam, de maneira consistente, que o paciente é portador de enfermidades neurológicas graves, refratárias aos tratamentos convencionais já disponibilizados pelo SUS, havendo prescrição médica expressa indicando o uso contínuo do Canabidiol Prati-Donaduzzi 20mg/ml como medida necessária ao controle das crises epilépticas e à melhoria da qualidade de vida do menor.

Ademais, diferentemente do sustentado pelo agravante, não se trata de medicamento experimental em sentido estrito.

A própria decisão agravada consignou que o produto possui autorização sanitária perante a ANVISA, enquadrando-se na RDC nº 327/2019, além de contar com reconhecimento terapêutico pelo Conselho Federal de Medicina em hipóteses específicas de epilepsia refratária.

Nesse contexto, revela-se plenamente aplicável o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1161 da Repercussão Geral, segundo o qual:

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tenha sua importação autorizada pela agência reguladora, desde que comprovadas a imprescindibilidade clínica do tratamento, a incapacidade financeira do paciente e a inexistência de substituto terapêutico eficaz disponível no SUS.”

Os requisitos excepcionais exigidos pelo Supremo Tribunal Federal encontram-se devidamente demonstrados nos autos.

Há comprovação da hipossuficiência econômica da genitora do menor; demonstração da ineficácia dos tratamentos anteriormente empregados; negativa administrativa formal; além de prescrição médica fundamentada indicando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

A alegação de ausência de parecer técnico do NATJUS, por sua vez, não possui o condão de infirmar a decisão agravada.

Embora o Tema 06 do STF recomende consulta aos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário, tal providência não constitui requisito absoluto de validade da decisão judicial quando o conjunto probatório já se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, especialmente em hipóteses de urgência envolvendo direito à vida e à saúde de menor incapaz.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de fornecimento judicial de medicamentos à base de canabidiol quando demonstradas a necessidade clínica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS, inclusive em casos de epilepsia refratária e transtorno do espectro autista.

Nesse sentido:

Destaco jurisprudência pátria sobre o assunto: Ementa: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PURODIOL (CANABIDIOL). LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO . REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Purodiol (Canabidiol) a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, não padronizado pelo SUS; e (iii) verificar se a substituição por medicamento nacional seria possível. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art . 198 da CF/88 e precedentes vinculantes do STF (Tema 793). A autorização excepcional pela ANVISA para a importação do Purodiol equipara-se a registro sanitário, afastando a aplicação do Tema 500 do STF e possibilitando sua concessão judicial. A parte autora demonstrou sua incapacidade financeira, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, atendendo aos requisitos do Tema 1.161 do STF . A substituição por outro medicamento de mesma composição e disponível no mercado nacional é inviável ante a comprovação da eficácia exclusiva do Purodiol no tratamento e a ausência de elementos técnicos que indiquem possibilidade de equivalência terapêutica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovada a necessidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a ausência de substituto eficaz padronizado no SUS. O tratamento deve respeitar a prescrição médica individualizada, não se admitindo substituição sem fundamentação técnica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90, art . 19-T, I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 1366243; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1.161, ARE 1095111; STJ, REsp 2 .019.618/SP.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50323501620228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. TEMA 1.161 DO STF. LEGITIMIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Paraná contra sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento Canabidiol 200 mg/ml à paciente menor Esther Cristina de Oliveira Bacchi, diagnosticada com epilepsia generalizada de difícil controle, conforme prescrição médica e demais documentos constantes nos autos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a responsabilização do Estado do Paraná pelo fornecimento do medicamento Canabidiol, sem registro, mas com autorização de importação pela ANVISA; (ii) estabelecer se há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e remessa à Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação, encontra amparo no Tema 1.161 do STF, desde que preenchidos os requisitos: imprescindibilidade clínica do tratamento, ausência de alternativa terapêutica no SUS e hipossuficiência do paciente. 4. No caso, os documentos médicos comprovam a necessidade do medicamento, a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e a hipossuficiência da paciente, autorizando a responsabilização do Estado do Paraná . 5. O Tema 1.234 do STF não se aplica à hipótese, pois trata da responsabilidade estatal em contexto diverso do ora analisado. 6 . A Lei Estadual nº 21.364/2023 do Paraná prevê o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, desde que atendidos os critérios legais, todos satisfeitos no caso em tela. 7. A inclusão da União no polo passivo é desnecessária, pois o medicamento tem importação autorizada pela ANVISA e a pretensão dirige-se ao ente estadual, não havendo razão para declínio à Justiça Federal .IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento:1. O Estado pode ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, desde que demonstradas a imprescindibilidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a hipossuficiência do paciente .2. A inclusão da União no polo passivo é desnecessária quando o medicamento pleiteado tem autorização de importação, sendo legítima a tramitação da demanda perante a Justiça Estadual.3. A Lei Estadual nº 21 .364/2023 do Paraná respalda a política pública de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, condicionada ao cumprimento de critérios clínicos e legais.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, arts. 55 e 300; Lei nº 9 .099/1995, art. 55; Lei Estadual/PR nº 21.364/2023; Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1 .161 (RE 1.165.959); TJPR, 4ª Turma Recursal, RI 0003327-15.2024 .8.16.0058, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j . 21.07.2025; TJPR, 4ª Turma Recursal, RI 0011083- 59.2024 .8.16.0031, Rel. Juiz Daniel Tempski, j . 26.05.2025; TJPR, 5ª Câmara Cível, AI 0088289-48.2024 .8.16.0000, Rel. Des . Luiz Mateus de Lima, j. 10.12.2024.

(TJ-PR 00034312620248160084 Goioerê, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 23/09/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por municipalidade contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar, determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 20 mg/ml à criança de quatro anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, pelo período de 12 meses, conforme prescrição médica, sob pena de multa e sequestro de valores em caso de descumprimento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS mediante tutela de urgência e (ii) determinar se houve ilegalidade ou abuso na decisão judicial que impôs ao Município o fornecimento do fármaco. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano à saúde da criança e a plausibilidade do direito, comprovada por laudo médico que atesta a ineficácia de tratamentos anteriores e a urgência do uso do canabidiol. 4 . A jurisprudência do STF (Tema 1161) reconhece a possibilidade de fornecimento de medicamentos à base de cannabis por entes públicos, desde que devidamente prescritos e com necessidade comprovada. 5. A manutenção da decisão liminar é adequada e proporcional diante da hipossuficiência do menor e da ausência de alternativas terapêuticas eficazes previamente testadas. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento à base de canabidiol a menor com autismo, quando comprovada a ineficácia de tratamentos anteriores e a urgência da terapia prescrita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 23, 196 e 198; CPC, arts. 292 e 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.165 .959 (Tema 1161, repercussão geral); STF, Tema nº 1234; TJ-RJ, AI nº 0092096-29.2023.8.19 .0000, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 06 .02.2024; TJ-MG, AGT nº 10000220467237005, Rel.ª Des.ª Evangelina Castilho Duarte, j . 04.08.2022; TJ-MT, AI nº 10252540920228110000, Rel. Des . Sebastião Barbosa Farias, j. 28.02.2023.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08049696020258150000, Relator: Gabinete 20 - Des. Onaldo Rocha de Queiroga, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Câmara Cível)

Na mesma esteira, esta Corte tem decidido sobre a matéria:

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamento (Canabidiol). Epilepsia refratária. Solidariedade entre entes federativos. Competência da Justiça Estadual. Multa contra a Fazenda Pública. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a fornecerem medicamento à parte autora, portadora de epilepsia de difícil controle, conforme prescrição médica. Sentença de procedência determinando o fornecimento do fármaco Canabidiol 50mg/ml (Prati-Donaduzzi), confirmando a tutela de urgência. Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Ananindeua, sustentando (i) impossibilidade de fornecimento de medicamento experimental; (ii) necessidade de deslocamento da competência à Justiça Federal; (iii) impossibilidade de imposição de multa contra a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Em síntese, as questões submetidas a este colegiado são: (i) saber se há ilegitimidade passiva dos entes estaduais e municipais em razão da alegada competência da União; (ii) verificar se o medicamento em questão possui natureza experimental e se sua concessão judicial seria inviável; (iii) analisar a possibilidade de fixação de multa (astreintes) contra a Fazenda Pública para garantir a efetividade da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral (RE nº 855.178), fixou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. No Tema 1234, modulou-se a competência da Justiça Federal apenas para demandas ajuizadas após 19/09/2024 envolvendo medicamentos registrados na ANVISA cujo custo anual seja igual ou superior a 210 salários mínimos, não se aplicando retroativamente ao presente caso.

O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e respaldo em resoluções do Conselho Federal de Medicina (Res. CFM nº 2.113/2014 e nº 2.324/2022), não podendo ser considerado experimental. Quanto à multa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema 98 (REsp nº 1.474.665/RS) a possibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, notadamente em demandas de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Mantida a sentença de procedência que determinou o fornecimento do medicamento à parte autora. Tese de julgamento: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda quando ajuizada anteriormente à modulação dos efeitos do Tema 1234 da repercussão geral do STF.” “É possível a imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública como meio de efetivar a obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamentos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 487, I, e 537; Lei nº 10.742/2003, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, RE nº 1366243 ED, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, REsp nº 1.474.665/RS, Tema 98, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800649-10.2024.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

Ementa: Direito à saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento Canabidiol 200mg/ml. Menor com Transtorno do Espectro do Autismo. Competência da Justiça Estadual. Registro na ANVISA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para fornecimento de Canabidiol 200mg/ml, requerido por menor com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para apreciar demanda relativa a medicamento registrado na ANVISA; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir 3. O Canabidiol 200mg/ml possui registro válido na ANVISA, afastando a alegação de incompetência da Justiça Estadual. 4. O direito à saúde impõe ao Estado o fornecimento de medicamentos necessários, desde que prescritos e registrados, mesmo que não estejam incorporados ao SUS. 5. Estando comprovada a necessidade do medicamento, por meio de prescrição médica, e inexistindo alternativa terapêutica equivalente, justifica-se a concessão da medida. 6. A urgência é presumida por se tratar de menor com condição clínica que requer tratamento contínuo e imediato. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A Justiça Estadual é competente para julgar demanda envolvendo fornecimento de medicamento registrado na ANVISA. 2. É legítima a concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamento prescrito por médico, registrado na ANVISA, ainda que não incorporado ao SUS, desde que comprovada sua imprescindibilidade e ausência de substituto terapêutico." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 8.069/90, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 48.602/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/10/2016.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810050-17.2025.8.14.0000– Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL PRATI-DONDUZZI 200MG/MÇL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 E TEMA 1234. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUANTO A COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a liminar concedida na origem para determinar ao Estado do Pará o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol e realização de exame de vídeo monitorização para criança com diagnóstico de Encefalopatia Epilética Grave, bem como pagamento de despesas acessórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (I) se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (II) se é possível impor ao ente estadual o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA e não constante na RENAME; (III) se há necessidade de inclusão da União e do Município no polo passivo; (IV) se é cabível a remessa dos autos à Justiça Federal à luz dos Temas 500 e 1234 do STF; (V) se é possível a dilação do prazo para cumprimento da liminar e a modificação das astreintes fixadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o Tema 793, do STF, os entes federados são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde. 4. A ausência de registro do medicamento na ANVISA não impede o seu fornecimento, desde que comprovada a imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS e a existência de autorização excepcional da ANVISA (RDC nº 335/2020). 5. O Tema 1234, do STF não afasta a legitimidade do Estado-membro nem a competência da Justiça Estadual nos casos em tramitação antes da modulação de efeitos, tampouco nos casos em que o custo do tratamento não ultrapassa o limite legal estabelecido. 6. A fixação de astreintes mostrou-se proporcional e razoável diante da gravidade do quadro clínico e da urgência da medida. 7. O respeito ao processo licitatório não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida da criança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815383-81.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL PRATI-DONDUZZI 200MG/MÇL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 E TEMA 1234. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUANTO A COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a liminar concedida na origem para determinar ao Estado do Pará o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol e realização de exame de vídeo monitorização para criança com diagnóstico de Encefalopatia Epilética Grave, bem como pagamento de despesas acessórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (II) se é possível impor ao ente estadual o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA e não constante na RENAME; (III) se há necessidade de inclusão da União e do Município no polo passivo; (IV) se é cabível a remessa dos autos à Justiça Federal à luz dos Temas 500 e 1234 do STF; (V) se é possível a dilação do prazo para cumprimento da liminar e a modificação das astreintes fixadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o Tema 793, do STF, os entes federados são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde. 4. A ausência de registro do medicamento na ANVISA não impede o seu fornecimento, desde que comprovada a imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS e a existência de autorização excepcional da ANVISA (RDC nº 335/2020). 5. O Tema 1234, do STF não afasta a legitimidade do Estado-membro nem a competência da Justiça Estadual nos casos em tramitação antes da modulação de efeitos, tampouco nos casos em que o custo do tratamento não ultrapassa o limite legal estabelecido. 6. A fixação de astreintes mostrou-se proporcional e razoável diante da gravidade do quadro clínico e da urgência da medida. 7. O respeito ao processo licitatório não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida da criança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815383-81.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

É legítima, portanto, a concessão de tutela para fornecimento de medicamento à base de canabidiol a menor com autismo, quando comprovada a ineficácia de tratamentos anteriores e a necessidade da terapia prescrita.

Cumpre ressaltar que a reserva do possível e as limitações orçamentárias não podem prevalecer, no caso concreto, sobre a tutela do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico apresentado pelo menor.

Verifica-se que a decisão monocrática agravada observou adequadamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, bem como os princípios constitucionais que regem a tutela do direito fundamental à saúde, especialmente diante da comprovada imprescindibilidade do tratamento ao menor hipossuficiente acometido por enfermidades graves e refratárias.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, a inadequação dos tratamentos convencionais anteriormente utilizados e a urgência da intervenção estatal para preservação da vida, saúde e dignidade do paciente.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Parte superior do formulário

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2026